Tribunal: CARF
Processo: 14485.002651/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002651/2007-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.916 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ALMAP PPBO COMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Gustavo
Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Miriam
Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 121/128) interposto em face de decisão (e-
fls. 107/113) que julgou procedente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n°
32.298.014-3 (e-fls. 03/09), no valor total de R$ 62.907,37 a envolver as rubricas e competências
02/1995 e 03/1995, cientificada(o) em 31/07/1997 (e-fls. 03). Do Relatório Fiscal (e-fls. 14/15),
extrai-se:
1- O debito constante da NFLD em epigrafe refere-se a contribuições previdenciárias
normais e suplementares devidas pela empresa ao FPAS e TERCEIROS relativas ao
período de 02/95 a 04/95.
2- O presente debito foi lavrado e apurado da seguinte forma:
a) Com base nas folhas de pagamento apresentadas pela empresa, e por mim rubricadas
b) Com o cotejamento das folhas de pagamento com as GRPSs recolhidas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002651/2007-28
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002651/2007-28

3-Embora a empresa deixou de recolher as contribuições acima citadas, por força de
liminar judicial, esta fiscalização constatou através de exame de sua escrita contábil ,
que as mesmas foram repassadas ao preço dos serviços oferecidos à sociedade.
Na impugnação (e-fls. 22/29), em síntese, se alegou:
(a) Compensação amparada em liminar.
(b) Repasse.
A seguir, transcrevo do Relatório de Análise integrante da Decisão-Notificação (e-
fls. 107/113):
(...) na própria liminar, fl. 87, assegurou-se ao INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social, o direito de verificar a regularidade da compensação efetivada pela Empresa.
(...) Quanto a não comprovação, por não precisar, indicando o lançamento contábil
adequado é requerer o impossível (...)
(...) deveria a empresa fazer, em conta do ativo, lançamento específico, identificando o
valor a compensar frente a Autarquia, provando assim que assumiu o encargo
financeiro.
(...) não pode a fiscalização indicar com precisão obrigação de fazer do Contribuinte, se
este não o fez, podendo somente constatar, através de exame da escrita contábil o não
cumprimento desta obrigação de fazer, tudo dentro das fundamentações legais, como
demonstrado.
(...) as regulamentações que norteiam administração, quanto ao instituto da
compensação, independentemente de ser ou não imposto direto, é no sentido do não
repasse a terceiros (...) não se cumpriu as exigências formais exigidas em leis e
regulamentos para o reconhecimento de "compensação" efetuado pelo Contribuinte.
Portanto, não há repúdio ao instituto da compensação, sim o não reconhecimento da
operação dita pelo Contribuinte como compensação, visto que tal instituto é por lei
regulamentado, e só o será, se dentro dos padrões normativo.
(...) É vedada a compensação das importâncias arrecadadas pelo INSS destinadas a
terceiros (...)
A Decisão-Notificação foi cientificada em 05/11/1997 (e-fls. 115/120) e o recurso
voluntário (e-fls. 121/128) interposto em 25/11/1997 (e-fls. 121), em síntese, alegando:
(a) Compensação amparada em liminar. A autuação foi lavrada em razão de a
recorrente ter efetuado compensação considerada indevida. Contudo, a
compensação foi expressamente autorizada pelo Poder Judiciário.
(b) Repasse. A glosa da compensação limitou-se à alegação de o exame da escrita
contábil revelar repasse ao preço dos serviços oferecidos à sociedade.
Entretanto, a contribuição não se enquadra na regra do art. 166 do CTN e não
se comprovou a imputação por meio da indicação precisa na escrita da
recorrente do alegado repasse. A recorrida despreza a Constituição o CTN e a
própria decisão judicial para invocar suas próprias regras e concluir não se ter
cumprido as exigências formais de leis e regulamentos para o reconhecimento
da compensação, mas não pode a administração abusar do poder regulamentar
delegado pelo art. 66, § 4°, da Lei n° 8.383, de 1991. Não pode a Ordem de
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002651/2007-28

Serviço sobrepujar o CTN. Na ação ordinária (processo n° 94.32594-0) quanto
na medida cautelar (processo n° 94.29857-9), em trâmite perante a 8a Vara da
Justiça Federal em São Paulo - onde se discute judicialmente a
inconstitucionalidade da exação e o direito à compensação do indébito - não foi
alegado pelo INSS, no momento processual oportuno, a necessidade da prova
do repasse do encargo ou a assunção do mesmo pela empresa. Logo, direito de
se insurgir contra a compensação sob a ótica do repasse já está precluso. A
liminar não estabelece qualquer limitação à compensação, sendo cabível a
compensação com contribuições destinadas a terceiros por serem arrecadadas e
exigidas pelo INSS (CTN, art. 119). A liquidez e certeza do crédito da
recorrente, mas indevidamente se nega a devolver o indébito sob a forma da
compensação, devendo a decisão monocrática ser revertida e a NFLD
cancelada.
Quando da elaboração das contrarrazões, o processo foi encaminhado para a
Procuradoria Estadual do INSS para análise e deliberação quanto ao seu prosseguimento (e-fls.
152/154).
Despacho da Procuradoria da Previdência Social considerou que houve renúncia à
discussão administrativa do débito, concluindo como correta a FASE 517 “SUB-JUDICE”,
encerrando a fase administrativa. (e-fls. 159/160).
Despacho da Procuradoria da Previdência Social concluiu que a liminar fora
revogada e que a compensação efetuada teria sido indevida, devendo ser promovida a cobrança
do crédito lançado e principalmente o processamento do recurso de e-fls. 121/128 (e-fls. 164).
Solicitou-se o retorno para a fase administrativa pela pendência de
defesas/recursos (e-fls. 170), mas após consultas o processo foi encaminhado para cobrança pela
Procuradoria (e-fls.175).
Despacho da Procuradoria Federal Especializada INSS encaminhou o processo ao
setor de apoio para alteração da fase a 504 (retorno administrativo sem inscrição) com remessa à
origem considerando que a dívida ainda não havia sido inscrita e a Procuradoria Federal não
possuiria atribuição para inscrição por força da Medida Provisória n° 250, tendo ainda feito
constar que a compensação fora efetivada com lastro em liminar revogada e que, por
conseguinte, o lançamento seria procedente tendo em vista que a sociedade efetuou compensação
antes do trânsito em julgado da decisão, ocorrida anos depois (e-fls. 198/199).
Com a perda da eficácia da Medido Provisória 158, de 2005, o processo retornou
à Procuradoria da Previdência Social (e-fls. 201), tendo esta solicitado o retorno à fase
administrativa para que se apurasse com precisão se a sociedade efetivamente procedeu à
compensação dos créditos (e-fls. 203).
O Serviço de Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária
em São Paulo – Sul emite despacho (e-fls. 210/215) a determinar a elaboração de planilha com
os valores da contribuição de administradores/empresários e autônomos efetivamente recolhidas
e passíveis de compensação, bem como os cálculos de atualização para a data em que ocorreu a
efetiva compensação, atentando para o despacho da Procuradoria, às fls. 186/187, e demais
esclarecimentos que entender necessários. Do despacho em questão consta a observação de que
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002651/2007-28

os valores compensáveis encontravam-se a salvo da prova da não repercussão do encargo
financeiro, como disporia o PARECER/CJ n° 1.389/98 (DOU de 19/08/98). A seguir, foi emitida
a Informação Fiscal de e-fls. 246, transcrevo:
1- Em resposta a solicitação de fls. 202, item 19, foi feita visita fiscal a empresa, onde
verifiquei como foi feita a compensação. A empresa transformou os valores recolhidos
em ufir, e compensou integralmente, inclusive usando a rubrica de "terceiros", nas
competências de 02/95 e 03/95 da matriz 0001 e filial 0002 e parcialmente em 04/95 na
0001.
2- Foram vistas as guias pagas referentes ao pedido de compensação. Em anexo segue
tabela de compensação elaborada em programa "compensa", de acordo com a sentença,
e a tabela de compensações feitas pela empresa.
3- Realizados os cálculos da compensação, observei que os valores compensados não
excederam o total passível de compensação, exceto em relação as contribuições de
terceiros, que não poderiam ser compensados.
Despacho do Serviço de Contencioso Administrativo atesta que a diligência
determinada pela Procuradoria restou cumprida, devendo a recorrente ser cientificada do
resultado da diligência com abertura de prazo para interposição de novo recurso e que, esgotado
o prazo, devem os autos retornar para a elaboração de contrarrazões e encaminhamento ao
Conselho de Recursos da Previdência Social (e-fls. 248/249).
Intimada, a empresa apresenta petição de e-fls. 254/255 em que considera que
após praticamente dez não foi intimada da decisão a reconhecer a validade do crédito e da
compensação efetuada, transcreve da Informação Fiscal (e-fls. 254):
Realizados os cálculos da compensação, observei que os valores compensados não
excederam o total passível de compensação, exceto em relação as contribuições de
terceiros, que não poderiam ser compensados.
Assim, a recorrente diante dessa decisão administrativa e da decisão judicial
transitada em julgado a restringir a compensação apenas em relação às contribuições destinadas
aos terceiros, requer a emissão da guia de pagamento com redução da multa de mora (e-fls.
254/255).
A seguir, o órgão preparador atestando apresentação de novo recurso, encaminha
o processo para julgamento em segunda instância administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 05/11/1997 (e-fls. 115/120), o recurso
interposto em 25/11/1997 (e-fls. 121) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Após a apresentação do recurso em 25/11/1997 (e-fls. 121), a Procuradoria da
Previdência Social em São Paulo emitiu em 25/11/1999 o despacho de e-fls. 159/160 no qual,
sem maiores esclarecimentos, consta:
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002651/2007-28

(...) quando há discussão judicial do mérito do levantamento fiscal, a empresa
RENUNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO
As razões recursais sustentam o cabimento da compensação amparada em decisão
judicial e atacam a exigência de não repasse do encargo financeiro.
A petição inicial da ação cautelar (94.0029857-9) e a petição inicial da ação
ordinária (95.03.007317-0) constam das e-fls. 53/59 e 60/67, respectivamente, sendo postulado o
reconhecimento do direito à compensação nos termos do regramento traçado no art. 66 da Lei n°
8.383, de 1991.
Constam ainda dos autos andamentos (e-fls. 191/196) e Acórdão de Apelação e
Remessa Oficial Cível n° 2000.03.99.019819-2 (e-fls. 179/190) em que se discute a exigência de
não transferência de encargo financeiro no tópico “6. Da Transferência do Encargo Financeiro
arts. 166 do CTN e art. 89 e seus §§ 1° e 3° da Lei n° 8.212, de 1991 (alterado pelo art. 2° da Lei
n° 9.032/95)”.
Por conseguinte, o inconformismo quanto a exigência de não repasse do encargo
financeiro é matéria deduzida em juízo, em relação à qual houve renúncia ao contencioso
administrativo.
Ressalte-se ainda que a Informação Fiscal de e-fls. 246 não se consubstancia em
ato de retificação de ofício do lançamento, tendo se limitado a esclarecer os questionamentos
formulados no âmbito da diligência comandada pelo despacho do Serviço de Contencioso
Administrativo de e-fls. 210/215, sendo que a observação dele constante não tem o condão de,
por si só, veicular retificação de ofício do lançamento, transcrevo (e-fls. 214):
16. Para efeito do §1° do art. 66, da Lei n° 8.383/91, são da mesma espécie os tributos
que, compreendendo-se no mesmo gênero (impostos, taxas ou contribuições),
contenham a mesma hipótese de incidência e tenham idêntica destinação (art. 39 da Lei
n° 9.250/95).
17. Dispõe, ainda, o PARECER/CJ n° 1.389/98 (DOU de 19/08/98), de efeito
vinculante:
EMENTA:
TRIBUTÁRIO - PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITOS. 1. Nos casos de lançamento por homologação, é possível o contribuinte
compensar o que recolheu indevidamente, a título de contribuição social sobre o pro
labore de administradoras, autônomos e avulsos, com outras contribuições sociais da
mesma espécie, podendo o INSS lançar de ofício se entender indevida, durante
fiscalização posterior, a compensação no todo ou em parte. 2 - A partir da ciência da
Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991, até a vigência da Lei 9.032, de 28 de abril de
1995, todos os valores compensáveis estão a salvo da prova da não repercussão do
encargo financeiro. 3 - Os valores remanescentes que, para efeito da compensação,
dependam de créditos a vencer posteriormente, estão sujeitos aos ditames do artigo 89,
da Lei n° 8.212, de 1991, na redação que lhe deu a Lei n° 0.032, DE 1995. Procedente
do Superior Tribunal de Justiça. Reforma parcial da decisão do CRPS.
18. Assim sendo, e considerando: (...)
b) que à data da compensação, os valores compensáveis encontravam-se a salvo da
prova da não repercussão do encargo financeiro;
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002651/2007-28

De qualquer forma, diante da renúncia à esfera administrativa, não cabe ao
presente colegiado se manifestar sobre as questões atinentes à exigência de não repasse do
encargo financeiro.
Resta, entretanto, como matéria diferenciada a alegação de cabimento da
compensação amparada em decisão judicial (Súmula CARF n° 1).
Por fim, destaco que a lide no que toca à compensação amparada em medida
liminar não resta restringida pelo pedido de emissão de guia de pagamento em relação às
contribuições para terceiros. O requerimento para emissão de guia de recolhimento não se
confunde com confissão de dívida. Além disso, não pode ser tomado como desistência tácita do
recurso, uma vez que apenas o recolhimento tem o condão de configurara a renúncia tácita ao
recurso, conforme se extrai do art. 293, § 3°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 1999, e não consta dos autos que tenha havido recolhimento.
Compensação amparada em liminar. Conversão do julgamento em diligência. A
fiscalização efetuou o lançamento sob a motivação de que teria havido compensação por força de
medida liminar judicial e que, através de exame da escrita contábil, verificou-se o repasse ao
preço dos serviços oferecidos à sociedade.
No despacho da Procuradoria da Previdência Social em São Paulo datado de
01/02/2000, destaca-se (e-fls. 198/199):
O presente lançamento fiscal (32.298.014-3) deve-se à compensação efetuada pela
empresa nos meses/competências de fevereiro/março de 1995.
A situação do crédito encontra-se na fase 0452 tendo em vista liminar obtida na cautelar
interposta perante o TRF (95.03.007317-0). Posteriormente a liminar foi revogada no
Agravo Regimental do INSS sendo que a cautelar foi julgada prejudicada em 2000.
Quanto à ação de primeira instância (94.0029857-9, da 8a vara cível para compensar
valores pagos a título de contribuição previdenciária sobre a remuneração de
administradores, trabalhadores autônomos com outros tributos da mesma espécie), a
mesma foi julgada procedente em 1999, suspendendo a exigibilidade das obrigações
tributárias atinentes às contribuições previdenciárias vincendas.
Na apelação 2000.03.99.019819-2 (contra essa sentença de primeiro grau) foi dado
parcial provimento ao recurso do INSS para excluir juros moratórios e compensatórios,
à remessa oficial e deu provimento ao recurso da parte autora para que a correção
monetária seja calculada pelo IPC de março/90 a janeiro/91 e o índice de janeiro de
1989 é de 42,72%, aplicando-se a taxa Selic a partir de 01/01/96.
Assim, necessário saber se a decisão do Egrégio TRF afeta a presente NFLD
32.298.014-3. A empresa afirma que efetivou a compensação porque à época possuía
liminar a seu favor. Tal afirmação é confirmada pela consulta do website do TRF.
Ocorre que tal liminar foi derrubada em 11/10/95 no Agravo Regimental interposto pelo
INSS, com a alegação de que não se pode efetivar compensação por medida liminar
(entendimento jurisprudencial predominante por força da Súmula 212 do STJ).
Vê-se, pois, que o lançamento é procedente tendo em vista que a sociedade efetivou
compensação antes do trânsito em julgado da decisão, ocorrida anos depois.
Por conseguinte, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência para
que a Receita Federal carreie aos autos a sentença de primeira instância das ações ordinária
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002651/2007-28

(95.03.007317-0) e cautelar (94.0029857-9), bem como as decisões de instâncias superiores que
lhes alteraram, de modo a se possibilitar a definição de qual o comando judicial transitou em
julgado, ou seja, se, como acusa a Procuradoria da Previdência Social em São Paulo, teria a
decisão judicial transitada em julgado reconhecido o direito de se efetuar a compensação apenas
nas competências vincendas considerando-se para tanto a data do trânsito em julgado da ação e
não a data da propositura da ação.
A recorrente e a Procuradoria da Fazenda Nacional devem ser intimadas a se
manifestarem sobre o resultado da diligência, com abertura de prazo de trinta dias.
Além disso, considerando-se o requerimento para emissão de guia de pagamento
em relação às contribuições para terceiros e considerando nada constar do despacho de
encaminhamento do órgão preparador acerca desse requerimento, deve ser encaminhada para a
recorrente, quando de sua intimação sobre o resultado da diligência, a guia de pagamento
requerida na petição de e-fls. 254/255. Por óbvio, esta providência restará prejudicada na
hipótese de já haver apropriação no DEBCAD de guia de pagamento para a totalidade das
contribuições destinadas aos terceiros.
Após a juntada aos autos das manifestações e/ou da certificação de não
apresentação no prazo fixado, bem como da certificação pelo órgão preparador de ter havido ou
não recolhimento em relação às contribuições para terceiros, venham os autos conclusos para
julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital